Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-32.2023.8.11.0030
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000548-32.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.598.201-34 (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000548-32.2023.8.11.0030.

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrida:
JOSE FERREIRA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

26 A 29/08
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
PRESTAÇÃO PAGA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218483683, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ)
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.700,40 (dois mil setecentos reais e quarenta centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Negativação devida;

2)

Ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
;

4)

Aplicação de juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo a autora admitido sua realização na exordial.

Segundo consta no id. 218483244, o reclamante

contratou um empréstimo consignado junto ao banco reclamado, cujas parcelas são descontadas mensalmente de sua folha de pagamento.

Porém, afirma que foi surpreendido com a informação de que o reclamado havia negativado seu nome, devido a inadimplência.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando aos autos, vê-se que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo consignado em
18/04/2000
, no valor de
R$ 23.721,01 (vinte e três mil e setecentos e vinte e um reais e um centavo),
conforme contrato id. 218483671.

Consoante informação presente na cédula de crédito bancária, a dívida foi parcelada em 84 vezes, cuja parcela mensal foi fixada no valor de
R$ 675,10 (seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos)
.

Em atenção às cláusulas contratuais no 3, 4 e 5 (id. 218483671, p. 21),
as quantias devidas em razão do empréstimo contratado serão pagas mediante desconto em folha de pagamento.

Nesse contexto, levando em conta a admissão do banco reclamado de que a negativação discutida nos autos é referente ao contrato no 707350898-3, bem como a comprovação da quitação do débito mediante desconto na folha de pagamento (id. 218483677/ 218483680),
indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

Logo, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(27/02/2023
– id. 218483246
)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 23 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824048884

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04859820134

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04859820134:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/12/2019

31/01/2020

10/02/2020

27/02/2020

6.522,19

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/01/2020

02/03/2020

12/03/2020

06/03/2020

6.383,42

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

707350898-3

20/12/2019

17/04/2020

01/06/2020

31/08/2021

22.953,40

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

707350898-3

20/05/2021

10/09/2021

20/09/2021

14/10/2021

11.476,70

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/06/2021

09/10/2021

19/10/2021

19/10/2021

4.024,33

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

707350898-3

20/05/2021

20/10/2021

30/10/2021

02/12/2021

11.476,70

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/06/2021

26/10/2021

05/11/2021

20/11/2021

4.024,33

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/06/2021

02/12/2021

16/12/2021

26/05/2022

4.024,33

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

707350898-3

20/06/2021

09/12/2021

23/12/2021

16/12/2021

10.801,60

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

707350898-3

20/06/2021

18/12/2021

01/01/2022

30/01/2023

10.801,60

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/01/2022

31/05/2022

14/06/2022

03/09/2022

3.052,94

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/03/2022

09/09/2022

24/09/2022

05/10/2022

2.775,40

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/04/2022

08/10/2022

22/10/2022

29/12/2022

2.636,63

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/09/2022

05/01/2023

21/01/2023

30/01/2023

1.822,76

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/10/2022

07/02/2023

22/02/2023

03/03/2023

1.683,99

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

710456617-4

20/11/2022

09/03/2023

25/03/2023

31/03/2023

1.548,00

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de JOSE FERREIRA DOS SANTOS:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

12039000169821

12/10/2019

11/11/2019

21/11/2019

12/11/2019

6.960,40

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20-4027385/15

15/06/2020

28/07/2020

16/09/2020

25/08/2020

2.684,44

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20-4027385/15

15/07/2020

26/08/2020

27/05/2026

27/08/2020

2.623,43

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000906379422

25/08/2021

29/09/2021

13/10/2021

14/10/2021

31.621,51

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20-4027385/15

15/07/2021

05/10/2021

20/10/2021

02/12/2021

1.891,31

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25-3815352/15

15/08/2021

05/10/2021

20/10/2021

02/12/2021

4.937,50

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25-4003116/15

15/06/2021

05/10/2021

20/10/2021

02/12/2021

8.621,12

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20-3101151/14

15/09/2021

28/10/2021

13/11/2021

02/12/2021

5.219,04

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25-3815333/15

15/09/2021

28/10/2021

13/11/2021

02/12/2021

1.200,00

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25-3815346/15

15/09/2021

28/10/2021

13/11/2021

02/12/2021

2.829,60

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2021106327

17/03/2021

25/11/2021

12/12/2021

23/09/2022

268,66

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO PAN S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

707350898-3

20/06/2022

16/02/2023

04/03/2023

2.700,40

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de JOSE FERREIRA DOS SANTOS:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25-3815352/15

15/08/2023

05/12/2023

20/12/2023

197,50

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

20-4027385/15

15/12/2023

07/05/2024

23/05/2024

122,02

Empresa

DAYCOVAL/CONSIGNADO 06

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25-4003116/15

15/12/2023

07/05/2024

23/05/2024

314,14

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferíveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 23/08/2024 as 10:57:40

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024